Tribunal: TJMT
Processo: 1045799-63.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1045799-63.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Anulação]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MARLI DE GOIS DO NASCIMENTO - CPF: 377.968.951-00 (RECORRIDO), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1045799-63.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso

Recorrido(s):

Marli de Gois do Nascimento

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 12/12/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. EMBARGOS A EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO NA EXECUÇÃO. EXCESSÃO NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O Exequente arguiu a preliminar de inadequação da via eleita, sob o fundamento de que não cabe recurso inominado contra decisão que não acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados pela contadoria judicial. Rejeito a citada preliminar, posto que da decisão que julga os Embargos à Execução cabe à interposição de recurso inominado, em conformidade com disposto no Enunciado no 143 do FONAJE, in verbis:

ENUNCIADO 143 - A decisão que põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado.

2. O Executado, ora Recorrente, alega excesso de execução, sob os fundamentos de que
“Nesse sentido, quando há fruição antecipada de parte dessas férias – como ocorre com os 15 dias de recesso escolar – não se justifica a indenização desses dias ao término do contrato, pois o descanso já foi usufruído pelo professor. Perceba que, não se questiona o direito ao terço de férias sobre 45 dias, porém que o valor do salário das férias de 15 dias efetivamente gozadas não deve integrar a base de cálculo, uma vez que foi regularmente quitada”.
Ao final, requer seja reformada a sentença para que o valor do salário das férias de 15 dias efetivamente gozadas sejam excluídos da base de cálculo.

3. Em que pese às alegações do Recorrente, verifico que os cálculos apresentados pela contadoria judicial foram elaborados em consonância com a parte dispositiva da sentença proferida em fase de conhecimento, considerando o direito a férias 45 dias acrescidas do terço constitucional, conforme se vê na descrição do cálculo:
“Após análise verificou-se que o valor das Férias não foi calculada os 15 dias, então foi retificado em 45 dias de Férias descontando o recebido e 1/3 de 45 dias e descontado o recebido apurando o valor a receber conforme planilha abaixo e atualização ate presente data. Assim, o cálculo foi retificado, com base na documentação constante dos autos e nas disposições da decisão
”, por isso, deve ser rejeitada a pretensão no sentido que há excesso de execução.

4. Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida:
“Analisando os autos, verifica-se que o cálculo apresentado pela contadoria observa os limites da sentença, adotando metodologia compatível com a natureza dos vínculos e aplicando corretamente os critérios de atualização monetária”.

5. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, rejeito os embargos à execução, e HOMOLOGO o cálculo da contadoria de id.198209792, 198209793 e 198209794, DEFERINDO tanto eventual pedido de destaque de honorários como de renúncia ao teto, desde que postulado antes da expedição do RPV, sem prejuízo do levantamento integral ao patrono que tenha procuração com poderes especiais para receber e dar quitação”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. O Recorrente arcará com os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025